Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708520-08.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO LIMA DE BRITO, ERIANE SILVA DE OLIVEIRA APELADO: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEICAO DESPACHO Em respeito ao contraditório, intimem-se os Apelantes, DIEGO LIMA DE BRITO e ERIANE SILVA DE OLIVEIRA, sobre a petição e documentos juntados pelo Apelado (ID 47518154). Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto com a Apelação Cível n. 0702733-95.2020.8.07.0010, com preferência e anotação de prioridade, tendo em vista a ordem cronológica de antiguidade e existência de minuta de voto. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2023 15:49:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora